Tribunal: STF
Processo: RE 103506
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-05
Data de publicação: 1985-11-05

Ementa:
CORRUPÇÃO DE MENORES. GRAU DE CORRUPÇÃO. NULIDADES PROCESSUAIS
NÃO ACOLHIDAS.
I. A COPULA SIMPLES NÃO SE EXCLUI DO CONCEITO DE ATO DE
LIBIDINAGEM.
II. E POSSIVEL COGITAR DA EXISTÊNCIA DE GRAUS DE CORRUPÇÃO.
APERFEICOA-SE O DELITO DO ART-218 DO CÓDIGO PENAL SE O AGENTE
INDUZ A VÍTIMA A ATOS PARA ELA DESCONHECIDOS.